Tribunal: TJBA
Processo: 8104850-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104850-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CAROLINA SALLENAVE CAMBESES

Advogado(s)
:
HERBERT SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MORA MATERIAL. PARCELAS NOTIFICADAS QUITADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEGUNDO EXTRATO DO PRÓPRIO BANCO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FORMALMENTE VÁLIDA, MAS MATERIALMENTE INEFICAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e multa por litigância de má-fé no percentual de 5%. A instituição financeira sustentou a existência de mora da ré referente às parcelas nº 13 e 14, notificadas extrajudicialmente. Contudo, os extratos financeiros juntados aos autos demonstram que as referidas parcelas foram quitadas antes do ajuizamento da ação, distribuída posteriormente à quitação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de mora apta a fundamentar a ação de busca e apreensão; (ii) a validade e suficiência da notificação extrajudicial; e (iii) a configuração de litigância de má-fé pela instituição financeira ao ajuizar demanda fundada em débito inexistente.

III. Razões de decidir
3. A notificação extrajudicial foi formalmente válida, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1.132/STJ, sendo suficiente o envio ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro.
4. Todavia, a mora deve existir no momento do ajuizamento da ação. Comprovada a quitação das parcelas notificadas antes da propositura da demanda, inexiste inadimplemento a justificar a medida de busca e apreensão, impondo-se a improcedência do pedido.
5. O ajuizamento da ação com base em dívida inexistente, cuja prova de pagamento constava dos próprios documentos apresentados pelo autor, caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso indevido do processo, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
6. Inexistente violação ao princípio da não surpresa, pois assegurado o contraditório e a ampla manifestação das partes ao longo da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8104850-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e, como Apelada,
CAROLINA SALLENAVE CAMBESES
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora